Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737197-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: VANESSA FAGUNDES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos n. 0715649-96.2022.8.07.0009, que requisitou a apresentação de efetiva intimação da parte ré para dar prosseguimento a processo de alienação fiduciária. Foi deferida liminar (ID 42374894). Preparo devidamente recolhido (ID 40901455). Não foram apresentadas contrarrazões. Ocorre que, no momento de análise deste agravo de instrumento, denotou-se pela análise dos autos de origem que sobreveio sentença (ID 147465919) exarada nos seguintes termos: Homologo, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada (ID. 146813105). Em decorrência e, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Segue anexo o protocolo de liberação da restrição veicular via RENAJUD. Recolha-se eventual mandado em aberto, eis que revogo a liminar anteriormente concedida. Sem custas. Sem honorários. Ante a ausência de interesse recursal, a presente sentença transita em julgado neste ato. Em consequência, arquivem-se os autos, procedendo-se à baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. INDIARA ARRUDA DE ALMEIDA SERRA. Juíza de Direito. É o relatório. Conforme relatado, denota-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 147465919) que homologou pedido de desistência da parte autora, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023